Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727549-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMADOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Amador contra decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0703211-74.2023.8.07.0018, promovido em face do Distrito Federal. A recorrente impugna as decisões: a) que determinou o sobrestamento do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0727697-80.2023.8.07.0000; b) que determinou o sobrestamento do curso do processo para aguardar o julgamento do IRDR 21. A recorrente, em resumo, alega não ser o caso de suspensão do processo pelo IRDR 21, diante de ter havido a preclusão consumativa e temporal sobre a questão da legitimidade ativa, devendo haver a distinção. Sustenta que a ilegitimidade de parte deve suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Consigna que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da dívida. Defende a possibilidade de o cumprimento de sentença tramitar independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da reversibilidade da medida, que pode se dar mediante desconto no contracheque do servidor e que eventuais recursos não impedem a sua eficácia. Alega que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Argumenta que a decisão do agravo de instrumento não pode ser considerada como prejudicial externa, pois já houve o pronunciamento judicial de mérito, logo o cumprimento de sentença não pode depender do julgamento de outra causa, sob pena de violação do artigo 921, inciso I cc. art. 313, inciso V, alínea “a”, CPC. Alega que a plausibilidade do direito invocado se assenta no erro de procedimento e que a paralização do processo por conta do agravo de instrumento interposto poderá gerar dano de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem dê prosseguimento ao cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0727697-80.2023.8.07.0000 e do IRDR 21. Preparo em ID 61156872-61156871. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. Quanto ao cabimento, o entendimento no STJ é no sentido de que “10- A decisão interlocutória que versa sobre a distinção entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao IRDR é impugnável imediatamente também porque, se indeferido o requerimento de distinção e mantida a suspensão do processo, essa questão jamais poderia ser submetida ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão.” (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) O ato impugnado, portanto, é agravável. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. De acordo com o entendimento firmado no STJ no mesmo julgado em destaque, “4 - O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR.” (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.). Dispõe o artigo 1.037 § 9o, CPC: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ................................................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.” Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações relativas ao “benefício alimentação” a partir de janeiro de 1996. O Juízo processante determinou o sobrestamento do curso do processo com base no tema discutido no IRDR 21 (Processo 0723785-75.2023.8.07.0000). No incidente foi determinada a suspensão do trâmite de todos os processos que versam sobre a seguinte questão: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” A recorrente, entretanto, não demonstra a distinção entre a questão discutida no incidente paradigma e no processo em curso. Não foi realizado o devido cotejo entre o tema paradigma e a discussão no processo. É ônus da parte demonstrar a ausência de identidade entre a questão debatida no incidente paradigma e a matéria discutida no processo, a fim de se permitir o prosseguimento do feito. A alegação de que a discussão sobre a ilegitimidade de parte está preclusa não constitui fator de discrímen para o processo retomar o curso regular. Ademais, a questão acerca da (i)legitimidade ativa, tema debatido no IRDR, é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo. O fato de não ter sido suscitado especificamente pelo DF na impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a possibilidade do seu exame enquanto não extinta essa fase, em razão da força vinculante da tese paradigma. Não obstante, a discussão na origem insere-se no tema do incidente. A recorrente é servidora cuja lotação de origem era na Fundação do Serviço Social (ID 153899902, processo de origem), que foi extinta com a edição da Lei Distrital 2.294/1999. Nesse contexto, considerando que a futura tese a ser fixada no IRDR deve ser aplicada a todos os processos individuais e coletivos que tratam de idêntica questão de direito e que eventual inobservância desafia reclamação (art. 985, CPC), o processo deve aguardar o julgamento do incidente paradigma. De outra parte, quanto à determinação de sobrestamento do curso do processo para aguardar o julgamento Agravo de Instrumento 0727697-80.2023.8.07.0000, também não vislumbro incorreção no ato. O recurso foi interposto pela ora agravante, objetivando questionar a limitação do cálculo do crédito relativo às parcelas de “benefício alimentação”, até 28/04/1997, e foi concedido efeito suspensivo. O recurso está pendente de exame de admissibilidade de Recurso Especial interposto pela ora recorrente. A matéria debatida no agravo de instrumento está diretamente vinculada ao valor do crédito perseguido pela recorrente no cumprimento de sentença. Nesse quadro, há prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do curso do processo. Ademais, consoante a disposição inserta no artigo 24, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, “A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)” Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)” Da mesma forma, o artigo 120 Parágrafo único da Lei Complementar Distrital 840/2011 expressamente veda a exigência de reposição de valor em decorrência de aplicação retroativa de nova interpretação da norma jurídica. Nesse contexto, não vislumbro ser possível a reversibilidade da medida com a reposição do erário de eventuais valores pagos na pendência do julgamento do IRDR, em caso de a tese ser fixada contrariamente aos interesses da recorrente. Quanto ao risco de dano, também não o vislumbro, pois a recorrente, ao final, poderá receber o valor devidamente corrigido, caso seja mantida a legitimidade da parte e delimitado o período devido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Aguarde-se o julgamento do IRDR 21, processo 0723785-75.2023.8.07.0000. Ultimado o julgamento do incidente paradigma, abra-se vista às partes para se manifestarem, independentemente de conclusão, ocasião em que a parte contrária também poderá oferecer as contrarrazões. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)